Tribunal: TJDFT
Processo: 0747317-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA DE OFTOMOLOGIA-GERAL E PSIQUIATRIA-GERAL. RISCO AMARELO-URGÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao réu que providencie o agendamento da consulta de OFTOMOLOGIA-GERAL e em PSIQUIATRIA-GERAL, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que não houve estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e que aguarda há mais 110 dias pelo agendamento das mencionadas consultas e seu caso encontra-se com a classificação amarela. Assinala não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde, não podendo ser privilegiada a omissão estatal. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar o agendamento das mencionadas consultas no prazo de 30 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público.
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204, inciso II e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Traçadas essas balizas, observa-se que a autora tem 70 anos de idade e possui diagnóstico de catarata senil e transtorno misto ansioso e depressivo e está inserida no SISREG desde 09.06.2023 sob a classificação AMARELO – urgência (ID 54378073).
V. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Em pese a informação de que pacientes de mesma classificação e inseridas em 09.02.2023 estão sendo agendadas, nota-se que já transcorreu mais de 190 dias desde a inserção na lista de espera do HRAN, sem notícia de que foi designada data para a realização do procedimento.
VI. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se extrapolado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie o agendamento da consulta de OFTOMOLOGIA-GERAL e em PSIQUIATRIA-GERAL, no prazo máximo de 30 dias, da publicação deste acórdão, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.